Tribunal: TJDFT
Processo: 0738315-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão de contrato e declaração de inexistência de débito, negou o pleito de antecipação de tutela de urgência. Sustentam os Agravantes que foram vítimas de terceiros e pedem que a empresa seguradora de saúde seja impedida de realizar cobranças de mensalidades que já foram pagas. Eis o teor da Decisão agravada: “Defiro a tramitação prioritária (Estatuto do Idoso). Recebo a emenda ID 168285747. Parecer inicial do Ministério Público à ID 168626217. Decido. A parte autora pretende, a título de tutela de urgência, que a ré BRADESCO SAÚDE S/A se abstenha de promover a cobrança e negativação da primeira autora em razão das mensalidades do plano de saúde vencidas em dezembro/2022 e janeiro/2023. Verifico que houve juntada do comprovante de pagamento do boleto supostamente referente a dezembro/2022 (ID 165027761, pág. 8/9). A autora informa na petição inicial que houve pagamento da mensalidade de janeiro/2023 a menor via pix, mas não há documentação nos autos acerca da transação. Ou seja, ainda que os valores fosse repassados regularmente para a operadora de plano de saúde, haveria débito em aberto. Desta forma, tenho que ausente a probabilidade do direito, ao menos neste momento processual. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com o fim de preservar a privacidade e os dados pessoais do réu, registre-se o sigilo das certidões e relatórios apurados nos bancos de dados consultados. Intimem-se.” O Ministério Público de 1o Grau oficiou nos autos e manifestou-se pelo indeferimento da tutela, nos seguintes termos: “De início, ressalte-se que o Ministério Público intervém no presente feito em razão da presença das menores THALIA ORNELAS ARTIFON e MELISSA ORNELAS ARTIFON (art. 178, II, do CPC). Pois bem. O art. 300 do CPC prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, o Ministério Público entende que não restaram comprovados os requisitos necessários à concessão da medida de urgência. Com efeito, a mera leitura da petição inicial demonstra que a comprovação das alegações da parte autora demandam dilação probatória, o que afasta, por si só, o requisito da probabilidade do direito alegado. Destarte, os autores alegam, por exemplo, que houve falsificação na assinatura do contrato celebrado entre as partes, afirmação que, por óbvio, depende da produção de provas, não podendo ser tida como verdadeira com base apenas nas alegações unilaterais da parte autora. A alegação de fraude na contratação ou no repasse de pagamentos não restou, assim, comprovada de plano, sendo necessária a produção de provas no decorrer do processo, com observância do contraditório e da ampla defesa. Forçoso concluir, portanto, que a análise da verdadeira relação jurídica existente entre os requeridos e os autores, no presente caso, demanda dilação probatória e a devida oitiva da parte contrária, pois somente assim será possível, em tese, esclarecer qual a natureza do vínculo mantido entre os corretores e a operadora do plano de saúde, bem como a existência ou não de repasse dos alegados pagamentos efetuados, mormente levando-se em conta que, a partir da análise do contexto fático-probatório dos autos, não se sabe, ainda, nem mesmo o inteiro teor do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes e suas condições de pagamento. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que os requisitos para a concessão da tutela provisória são: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A suspensão do contrato de empréstimo realizado pelas partes é medida excepcional. Os fatos relatados, em conjunto com os documentos anexados à petição inicial, devem indicar, com clareza, a possibilidade de ocorrência de fraude bancária e quebra na legítima expectativa do consumidor (fortuito interno). 3. A alegação de nulidade levantada pelo agravante implica relato complexo do ponto de vista fático. Portanto, deve ser auferida mediante dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Nesse momento processual, não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito do autor. É necessário aguardar a instrução probatória para que possa ser apurada a ocorrência de eventual atuação do consumidor e a responsabilidade da instituição financeira agravada. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1736424, 07214533820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Diante do exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelos autores.” Analisados os fatos expostos, verifica-se, a um primeiro exame, que há dependência de provas a serem produzidas no correr do processo e ouvindo-se também a parte Ré que poderá dar as razões pelas quais entende haver débito. Diante desse quadro, mantenho provisoriamente a Decisão agravada. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Oportunamente, abra-se vista ao MP. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator